Tribunal: TJPA
Processo: 0001278-59.2009.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001278-59.2009.8.14.0065

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: JAMES SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.

RECURSO INSURGINDO APENAS QUANTO A DATA A SER CONSIDERADA PARA INÍCIO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUIZO
A QUO
.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL.
DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0001278-59.2009.8.14.0065.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª
Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS
,

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara/PA, que, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO nº
0001278-59.2009.8.14.0065, ajuizada por JAMES SILVA DE OLIVEIRA
,
julgou procedente o pedido autoral para condenar o INSS a implementar o benefício previdenciário auxílio doença por acidente de trabalho, com efeito retroativo à data da cessação, em 11/11/2006.

Em suma, narra a exordial ter sido o autor acometido por acidente de trabalho em 2006, sofrendo profundo corte no braço esquerdo, que lesionou músculos e tendões.

Relata que recebeu auxílio-doença até novembro de 2006, quando equivocadamente teve o benefício cessado sob a justificativa de “limite médico”.

Novamente requerido o benefício, em 2009 o INSS voltou a negar o pedido mediante “parecer contrário da perícia médica”.

Desta feita, requereu o autor a concessão de aposentadoria por invalidez ou o restabelecimento de auxílio-doença a partir da data do requerimento do benefício, em 18/03/2009.

Após, a sentença que concedeu o pedido autoral, o INSS interpôs Apelação Cível, sustentando a ausência de incapacidade para atividades que possam garantir a subsistência do autor/recorrido.

Afirmou que a lesão do apelado é caracterizada como “incapacidade leve”, de modo que não faz jus ao benefício pleiteado.

Mencionou que o laudo pericial determinado pelo juízo data de 22/02/2021 e foi juntado aos autos em 11/08/2021, portanto, a data início do benefício deveria ser esta última.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja fixada a data de 11/08/2021 como termo inicial do benefício.

Apresentadas Contrarrazões, o apelado refutou todo o alegado pugnando pelo desprovimento do apelo.

Os autos foram distribuídos inicialmente junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e após a declinação de competência do Desembargador Federal João Luiz de Sousa, vieram os autos remetidos a este E. Tribunal de Justiça Estadual, sobrevindo o feito à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do presente recurso e passo a analisá-lo.

Destarte, imperioso destacar que o recurso interposto pelo INSS não questiona ser devido ou não o benefício de auxílio-doença deferido pelo juízo
a quo,
mas tão somente o termo inicial a ser adotado. Portanto, a análise recursal se atém apenas em relação este ponto.

Pois bem. Sem delongas, esclareço que o termo
a quo
a ser considerado para início do benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, na ausência deste, a partir da citação válida da autarquia, conforme os precedentes a seguir:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. O LAUDO PERICIAL NÃO PODE SER UTILIZADO PARA FIXAR O MARCO INICIAL DA AQUISIÇÃO DE DIREITO A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DECORRENTES DE MOLÉSTIA INCAPACITANTE. TERMO INICIAL: DATA DA CITAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO.

1. O benefício de auxílio-doença, concedido judicialmente, deve ser concedido a partir da data do requerimento administrativo e, na sua ausência, na data da citação válida da Autarquia.

2. É firme a orientação desta Corte de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos, servindo,

tão somente, para nortear o convencimento do Juízo quando à existência do pressuposto da incapacidade para a concessão do benefício.

3. Recurso Especial do Segurado provido para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.

(REsp n. 1475373/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 8/5/2018.)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSADO NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

1. A Terceira Seção, ao apreciar recurso especial processado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, reafirmou o entendimento de que, havendo indeferimento dos benefícios previdenciários de auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez no âmbito administrativo, o termo inicial fixar-se-á na data do requerimento.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.221.517/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe

26.9.2011.)

In casu, verifica-se que o autor
/recorrido
requereu administrativamente a prorrogação do auxílio doença em
18/03/2009
, de modo que essa data deve ser considerada para fins de cálculo de parcelas retroativas do benefício previdenciário.

Desta feita, deve ser
revista
a sentença que julgou procedente o pedido inicial par condenar
o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a implantar/restabelecer o auxílio-doença com efeitos retroativos à 11/11/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para fixar o início do benefício previdenciário à data de
18/03/2009,
conforme a fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 19/03/2024